Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704527-43.2023.8.07.0012 RECORRENTE: GUILHERME ROCHA RAMALHO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. IOF. DANO MORAL. 1 – Agravo interno. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Superendividamento. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A declaração de hipossuficiência é compatível com as condições econômicas informadas no processo. Agravo interno conhecido e provido para deferir a gratuidade de justiça em sede recursal e dispensar o recolhimento de preparo para o conhecimento do recurso de apelação. 2 – Dialeticidade. O art. 1010, incisos II e III, do CPC, exige a apresentação da apelação com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o art. 932, III, do mesmo Código, autoriza não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame o pedido de reforma veio acompanhado de razões com clareza suficiente para o seu conhecimento e apreciação, o que é bastante para a admissibilidade. 3 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Improcedência liminar dos pedidos. A improcedência liminar dos pedidos prevista no art. 332 do CPC tem por objetivo prestigiar a jurisprudência consolidada em questões de direito, impedindo a utilização do processo judicial para discussão de questões despidas de viabilidade jurídica. No caso em julgamento, a sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I c/c art. 332, inciso I e II do CPC, porquanto as teses invocadas pela parte contrariam enunciados de súmulas do STF e STJ, bem como acórdãos proferidos em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos. A utilização dessa modalidade de julgamento não configura cerceio de defesa ou violação ao devido processo legal. Precedente. Preliminar rejeitada. 4 – Capitalização de juros. Excesso de cobrança. A capitalização mensal de juros encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004. A Súmula 596 do STF estabelece que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.” No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos firmou as seguintes teses, quanto ao que interessa ao presente caso: Tema 24: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.”; Tema 25: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” Em relação à abusividade da cláusula que estabelece percentual superior à média, ela não é nula de pleno direito. O abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido o REsp 1061530/RS (Tema 27) da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário firmada entre as partes e atende às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a taxa de juros contratada está dentro da média do mercado, portanto o autor não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem abusividade. Correta, pois, a improcedência liminar quanto ao pedido de revisão dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato bancário firmado entre as partes, com base na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 5 – Seguro prestamista. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.639.259/SP (Tema 972) uniformizou a jurisprudência sobre a contratação de seguro de proteção financeira: “2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Verifica-se que o seguro contestado pelo autor foi contratado mediante documento próprio, com destaque ressaltando se tratar de contrato opcional e não obrigatório. Os elementos do processo não indicam que houve imposição à autora para contratação do seguro de proteção financeira ou indício de que houve venda casada. Desse modo, a contratação do seguro está de acordo com o mencionado precedente vinculante do STJ. Mantida a decisão de improcedência liminar do pedido. 6 – Tarifa de cadastro. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repercussão geral (REsp 1251331/RS), é válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, no caso de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tema 620): “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” O autor não demonstrou abuso quanto ao valor impugnado. Pretensão de afastar a cobrança contrária à jurisprudência vinculante, motivo pelo qual correta a improcedência liminar do pedido. 7 – Tarifa de registro. De acordo com o entendimento fixado pelo STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema 958, Resp. repetitivo 1.578.553/SP). Sob essa perspectiva, observa-se da pesquisa realizada via RENAJUD que houve o registro do gravame, o que demonstra a efetiva prestação do serviço, portanto válida a cobrança. Ademais, o valor cobrado não se mostra abusivo. Correta, pois, a improcedência liminar do pedido, nos moldes do entendimento do STJ. 8 – Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, Tema 621, firmou a tese no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” Não há qualquer ilegalidade quanto à cobrança. 9 – Dano moral. O autor não comprovou nenhuma situação constrangedora a fazer jus à indenização por dano moral. As teses invocadas pelo autor são contrárias aos entendimentos jurisprudenciais vinculantes, de modo que o contrato e demais encargos contestados estão de acordo com o ordenamento jurídico, inexistindo ato ilícito a ensejar dano moral presumido. Mantém-se, portanto, a sentença que julgou liminarmente improcedente os pedidos. 10 – Agravo interno conhecido e provido. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça ao insurgente, ao argumento de que o conteúdo probatório carreado aos autos indicaria seu estado de hipossuficiência financeira. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Luciana Martins de Amorim Amaral, OAB/PE 26.571. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.144.352/SP (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 22/5/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que é devida a concessão da gratuidade de justiça, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: (...) em melhor análise da contenda, verifica-se a verossimilhança das alegações do recorrente de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. O benefício é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Exige, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. O autor é rodoviário, residente no entorno do DF e discute cláusulas de contrato bancário em que afirma comprometer seus rendimentos, o que reforça a alegação de hipossuficiência econômica (ID 58517906 - Pág. 4). Assim, caracterizada, em tese, a situação de superendividamento, reforça a declaração do autor de que não pode arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família, é caso de deferir o benefício da gratuidade de justiça. Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, o que dispensa o recolhimento de preparo recursal (ID 58517906 - Pág. 5). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024